Tribunal: TJDFT
Processo: 0707427-45.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ANOS LETIVOS DE 2020 E 2021. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA PARA EXCLUSÃO DE CONSECTÁRIOS DA MORA NÃO PROVADA. DESCONTOS DE MENSALIDADES. CESSAÇÃO COM A INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA DOS VALORES INTEGRAIS DAS PRESTAÇÕES. ADMISSIBILIDADE. CÁLCULOS CORRETOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade ou discursividade recursal, pela alegada ausência de impugnação aos termos da sentença, se as razões recursais, embora bem sucintas, foram capazes de demonstrar o motivo pelo qual a recorrente pretende a reforma da sentença.
2. A ausência de prova quanto à aludida renegociação que, hipoteticamente, teria desobrigado a apelante do pagamento de multa e juros da dívida, confere plausibilidade aos cálculos que embasaram a condenação. Ônus a que se incumbiu a recorrente, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
3. A reconhecida inadimplência da apelante tem por efeito cessar a vigência de descontos especiais de mensalidade, conforme previsão contratual estabelecida pelas partes, admitindo-se a cobrança do valor integral das prestações, conforme tabela de valores então praticados pela instituição de ensino, nos respectivos anos letivos em que prestados os serviços educacionais à contratante recorrente.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.